Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PESSOA JURÍDICA NÃO PERTENCENTE À RELACÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Impõe-se o não conhecimento de matéria suscitada em sede preliminar que, além de não ter sido apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, confunde-se com o mérito da demanda.
2. Não é possível o reconhecimento de perda de objeto do agravo de instrumento decorrente de descumprimento da decisão recorrida quando pendente a apreciação da matéria em sede recursal.
3. A discussão acerca do prazo a ser concedido para apresentação do pedido principal no caso de indeferimento de pedido cautelar, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol.
4. Não é possível impor obrigação de não fazer a pessoa jurídica que não é parte na relação processual originária.
5. A complexidade das matérias abordadas impõe a realização de abordagem com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.